Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-82.2022.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000709-82.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOACY APARECIDO DE ARAUJO BASTOS - CPF: 362.422.251-15 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO – DESVIO – CONSTATAÇÃO – VISTORIA DE ROTINA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – HIGIDEZ DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NÃO PROVIMENTO.

Constatada a existência de desvio no
ramal de entrada de energia, no medidor de registro de consumo da unidade consumidora
pertencente ao autor da demanda, bem como adotados os procedimentos administrativos adequados e necessários para a apuração do consumo não faturado, previstos na Resolução n
.
414/ANEEL/2010, deve ser reconhecido
a higidez

d
o débito objeto da pretensão anulatória.

Em
virtude da legalidade
do débito imputado ao consumidor,
a pretensão de
indenização por danos morais
não merece acolhimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Joacy Aparecido de Araújo Bastos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais, por ele proposta (id. 213693543, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Apelada não apresentou nenhum laudo técnico ou perícia demonstrando a existência de irregularidade no medidor de energia da sua unidade consumidora.

Afirma que os documentos apresentados unilateralmente pela Recorrida não comprovam ter havido rompimento de qualquer lacre, bem assim que tenha sido por ele realizado.

Salienta que o registro de consumo menor deve ter ocorrido em virtude de o aparelho fornecido pela própria Apelada estar com defeito.

Defende que a prova da irregularidade no medidor de energia elétrica é inválida, porque produzida de forma unilateral, sem observar o contraditório e a ampla defesa, estando, portanto, em contrariedade à tese fixada no RESp repetitivo n. 1.412.433/RS.

Aduz que a cobrança é indevida, porque não se averiguou de quem foi a culpa para irregularidade no medidor e que a conduta da Recorrida configura dano moral.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o não provimento do Apelo (id. 213693546, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Joacy Aparecido de Araújo Bastos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais, por ele proposta.

Consta dos autos que Joacy Aparecido de Araújo Bastos propôs a Ação Desconstitutiva de Dívida c/c Reparação por Danos Morais, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, alegando que foi surpreendido com a negativação de seu nome, por ordem da Requerida, em razão da suposta existência de 02 (dois) débitos, no valor de R$ 10.194,13 (dez mil, cento e noventa e quatro reais e treze centavos) e de R$ 2.138,40 (dois mil, cento e trinta e oito reais e quarenta centavos).

Salientou, na inicial, que foi informado que os débitos são decorrentes de recuperação de consumo, já que fora constatada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia da sua Unidade Consumidora.

Afirmou que a Requerida não observou o contraditório e a ampla defesa, infringindo, portanto, a tese fixada no RESp repetitivo n. 1.412.433/RS.

Sustentou que a prova produzida pela Requerida era inválida, que a cobrança era indevida e que a conduta da parte adversa enseja a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Desta forma e ante ao exposto, REVOGO a tutela antecipada e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, os quais torno inexigíveis, uma vez que a autora litiga sob as benesses da justiça gratuita. (Sic).

Contra essa decisão,
Joacy Aparecido de Araújo Bastos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a existência de relação jurídica consumerista entre as partes litigantes não implica inversão automática dos ônus da prova, sendo exigível, para o deferimento de tal medida processual, a presença de verossimilhança das alegações autorais ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

Neste sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR- NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO- RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE. O juiz não está obrigado a responder de forma exaustiva a cada uma das alegações das partes, devendo apenas fornecer as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com fundamentação sucinta não é decisão ausente de fundamentação.
A inversão do ônus da prova depende da valoração do magistrado quanto à verossimilhança das alegações do consumidor e à hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada, razão pela qual não há óbice em ser concedida de ofício. Não é em toda e qualquer relação de consumo que deve haver a inversão do ônus da prova, mas somente naquelas que se mostrar estritamente necessária à facilitação da defesa do consumidor, devendo ser deferida quando presentes os requisitos específicos.
(TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n 1.0000.23.191998-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 14/12/2023). (Destaquei).

As circunstâncias acima mencionadas não se mostram presentes no caso concreto, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI –, juntado no id. 213693534, pág. 01, revela que o medidor instalado na unidade consumidora do Recorrente não foi substituído na data da inspeção (13/09/2021) e, consequentemente, não foi enviado laboratório credenciado para elaboração de laudo
técnico/pericial
, porque a irregularidade constatada, durante tal vistoria, envolveu artifício para desvio de energia sem manipulação direta daquele equipamento – desvio de energia no ramal de entrada – e foi corrigida no próprio ato de fiscalização.

Com efeito, as fotografias do medidor de registro de energia, da unidade consumidora do Apelante, constante do id. 213693529, págs. 01/03,
demonstram, estreme de dúvidas, o desvio de energia no ramal de entrada, ou seja, indicam a existência de fios instalados no ramal de entrada até o ramal de saída, sem passar pelo relógio que registra o con
sumo. Veja-se:

O acervo
fotográfico
não deixa dúvidas da presença de artifício criado para desviar a energia elétrica e o TOI foi devidamente assinado pela pessoa que acompanhou a inspeção, Maria Loisa Arruda.

Nota-se que
a concessionária de serviço público
Recorrida agiu em conformidade com
a Resolução n
.
414/ANEEL/2010
e, portanto, é certo que o
consumidor
Recorrente
não possuía hipossuficiência técnica
. Logo,
a produção
de prova, no sentido de que tal artifício não desviou energia elétrica,
era ônus processual
do Apelante
, conforme dicção expressa do art
igo
373, inciso I, do CPC.

Ocorre que,
intimad
o
a especificar provas,
o Apelante não se manifestou
(
id. 213693542, pág. 01
).

Não há desconsiderar que, depois de realizada a vistoria no medidor de registro, o consumo do Apelante aumentou de forma considerável – outubro/2021 564 kWh, novembro/2021 205 kWh, dezembro/2021 359 kWh, janeiro/2022 286 kWh e fevereiro/2022 301 kWh (id. 213693530, pág. 01).

Frise-se que
a Resolução n
.
414/ANEEL/2010, vigente ao tempo da
vistoria
, autorizava a distribuidora de energia elétrica a adotar os procedimentos previstos no seu Capítulo XI - composto dos artigos 129 a 133, abaixo transcritos -, caso constatasse indícios de faturamento irregular a menor ou de não faturamento de consumo de energia elétrica em unidade cadastrada como usuária do seu serviço, com o desiderato de apurar a efetividade da anomalia e possibilitar a recuperação da receita perdida.
Veja-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
-
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
-
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º
-
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
-
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º
-
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º
-
(...).

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea 'a' do inciso V do § 1º do art. 129;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III - utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

(...)

Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da receita deve levar em consideração tal condição.

Seção II - Do Custo Administrativo

Art. 131. Nos casos de recuperação da receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo incorrido com a realização de inspeção
in loco
, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores estabelecidos em resolução específica.

Parágrafo único. Este procedimento somente se aplica aos casos em que o consumidor for responsável pela custódia dos equipamentos de medição da distribuidora, conforme disposto no inciso IV e parágrafo único do art. 167, ou nos demais casos, quando a responsabilidade for comprovadamente a ele atribuída.

Seção III Da Duração da Irregularidade

Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo.

§ 1º
-
Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

§ 2º
-
A retroatividade de aplicação da recuperação da receita disposta no
caput
fica restrita à última inspeção nos equipamentos de medição da distribuidora, não considerados o procedimento de leitura regular ou outros serviços comerciais e emergenciais.

(...)

§ 5º
-
O prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses.

Seção IV - Das Diferenças Apuradas

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI;

I - ocorrência constatada;

II - memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III - elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV - critérios adotados na compensação do faturamento;

V - direito de reclamação previsto nos §§ 1º e 3º deste artigo; e

VI - tarifa(s) utilizada(s).

§ 1º
-
Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (...)

§ 5º
-
O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.

Analisando, de forma detida, o caderno processual, constata-se a inexistência de
irregularidade no procedimento de
vistoria,
realizado pela
Recorrida
ou mesmo equívoco nos parâmetros regulamentares adotados para recuperação de receita
, i
s
s
o porque consta do TOI que funcionário da
concessionária de serviço público
compareceu à Rua
15 de Novembro, Centro, do Município de Poconé/MT,
em
13/09/2021
, oportunidade
em que
constatou a existência de artifício para desvio de energia
,
sem manipulação direta do medidor,
sendo
documentada pelas fotos
do id.
213693529, págs. 01/03.

O artifício para desvio de energia foi corrigido no ato de inspeção, sem necessidade de substituição do medidor, para análise técnica por laboratório credenciado
e o consumidor Apelante não requereu
tal perícia.

Em razão d
a irregularidade constatada, a Apelada
procedeu à revisão do faturamento, segundo o disposto na Resolução n
.
414/ANEEL/2010.

Nessa esteira, em vista de
estar suficientemente comprovado pelo
s elementos probatórios
a higidez do procedimento administrativo adotado pela
Recorrida
, seja no ato de inspeção da unidade consumidora, seja na forma de proceder à recuperação de receita,
a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.

Corroborando o entendimento, trago à baila so seguinte julgado
:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - EXIGIBILIDADE DE DÉBITO - CEMIG - ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
CONSTATAÇÃO DE LIGAÇÃO DIRETA - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR - ELABORAÇÃO DO CÁLCULO - RESOLUÇÃO ANEEL 414, DE 2010 - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - VERIFICAÇÃO DE CONSUMO APÓS REGULARIZAÇÃO DA LIGAÇÃO -
APELAÇÃO À QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1 - A apuração dos débitos relativos ao faturamento a menor em razão de adulteração do medidor de energia elétrica deve obedecer aos critérios estabelecidos pela ANEEL. 2 - Constatada a existência de ligação direta sem utilização do medidor, é legal a cobrança da energia não faturada em razão da irregularidade apurada, para fins de se evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.
(TJMG, Apelação Cível n 1.0000.16.055006-7/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2ª
Câmara Cível
, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 28/01/2021).
(Negritei).

Cumpre ressaltar que,
em razão da norma inserta no art
igo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia
ao A
pelante demonstrar o equívoco ou inadequação dos cálculos administrativos d
a Recorrida
, ônus do qual ele não se desincumbiu.

Registra-se q
ue,
in casu
, não se aplica a
tese fixada no RESp repetitivo n. 1.412.433/RS, já que a situação discutida é diversa, pois não houve a necessidade da realização da prova pericial, pois o artifício instalado era externo e a vistoria foi acompanhada por pessoa residente no imóvel.

Também resta desnecessária a comprovação de quem foi o autor do desvio da energia elétrica, porque a UC pertence ao Recorrente e, portanto, é o responsável pelo consumo a menor, decorrente da instalação do referido artifício.

Por fim, em consequência da validade do débito imputado
ao Recorrente
e questionado na presente demanda, resta clara a ausência de veracidade das circunstâncias fático-jurídicas invocadas como causa de pedir da pretensão à indenização por danos morais.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao
R
ecurso
de Apelação Cível, interposto por Joacy Aparecido de Araújo Bastos.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024